Tribunal: TJES
Processo: 0012701-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012701-58.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILAS DA FONSECA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. FALSA IDENTIDADE.
DEPOIMENTO
DOS POLICIAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos apontam a participação dos réus no roubo relatado na denúncia, sendo suficientes para embasar a condenação.

2. Os réus foram reconhecidos pelas vítimas sob o crivo do contraditório. Os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, tal como na hipótese dos autos.

3. Quanto ao crime do art. 307 do CP, as provas também são suficientes para a condenação. Conforme se extrai das provas colhidas, o réu declinou nome falso no momento da abordagem policial, inclusive, foi interrogado como Roberto dos Santos. Porém, após a identificação criminal, foi revelada que a sua real identidade era Silas da Fonseca da Silva.

4.De acordo com o entendimento do STJ para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal.No caso em exame, não há prova da unidade de desígnios. As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar o apelante Silas utilizou o mesmo modus operandi contra diferentes vítimas. Nem se pode falar que foi utilizado o mesmo modus operandi já que o crime cometido contra a vítima Paulo Sérgio foi praticado em concurso de agentes, diferente dos demais.

5. A defesa requer a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, no que tange ao crime do art. 307 do CP, contudo, houve a devida a compensação já que a pena foi reduzida em 1 mês pela atenuante da confissão e majorada em 1 mês pela agravante da reincidência, inexistindo interesse recursal neste ponto.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SILAS DA FONSECA DA SILVA e EZEQUIEL DE BARROS NUNES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu Silas pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II, art. 157,
caput,
e art. 307, todos do CP, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa e condenou o réu Ezequiel pela prática do crime do art. 157, §2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a absolvição dos réus por insuficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo no que tange à vítima Paulo Sérgio. Pugna ainda pela absolvição do réu Silas no que tange ao crime de roubo cometido em face da vítima Oscar. Por fim, requer a absolvição de Silas do crime de falsa identidade, o reconhecimento da continuidade delitiva e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5315729).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SILAS DA FONSECA DA SILVA e EZEQUIEL DE BARROS NUNES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu Silas pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II, art. 157,
caput,
e art. 307, todos do CP, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa e condenou o réu Ezequiel pela prática do crime do art. 157, §2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a absolvição dos réus por insuficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo no que tange à vítima Paulo Sérgio. Pugna ainda pela absolvição do réu Silas no que tange ao crime de roubo cometido em face da vítima Oscar. Por fim, requer a absolvição de Silas do crime de falsa identidade, o reconhecimento da continuidade delitiva e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5315729).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 07 de maio de 2019, por volta das 06h00min, no bairro Praia do Sua, Vitória/ES, os denunciados, em concurso, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de uma faca, pertences da vítima Paulo Sergio Binda Lirio.

Narra a vítima (fls. 07/08) que, na data e local mencionados, foi surpreendido pelos denunciados, que estavam cada um em uma bicicleta, sendo que um dos denunciados apontou uma faca em sua barriga e tomou-lhe o seu fone de ouvido, seu cordão e o seu aparelho celular, enquanto outro denunciado se aproximou e arrancou sua mochila de suas costas, evadindo-se do local em seguida.

Ato contínuo, a vítima prosseguiu até a DEPOL e registrou um BU, na ocasião em que os policiais civis se prontificaram a realizar uma ronda pelo local dos fatos juntamente com a vítima, para tentarem encontrar os indivíduos, assim, prosseguiram até um sobrado, que é conhecido por ser habitado por moradores de ruas e criminosos, e de imediato identificaram o denunciado Silas, que se apresentou como Roberto dos Santos, e em cima de sua cama estavam alguns pertences subtraídos da vítima, o que foi reconhecido por ela, assim como a faca utilizada no crime.

Após, os policiais foram até o segundo andar do referido sobrado e encontraram o denunciado Ezequiel e a vítima o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo por ela suportado.

(...) Consta, ainda, do inquérito policial, que no dia 06 de maio de 2019, por volta das 06h15min, no calçadão embaixo da terceira ponte, na Enseada do Suá, Vitória/ES, o denunciado Silas da Fonseca da Silva subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, pertences da vítima Oscar Rocha Junior.

Narra a vítima (fl. 66) que, na data e local mencionados, estava andando de bicicleta quando foi surpreendido pelo denunciado Silas, que apontando um simulacro de arma de fogo em sua direção, determinou que lhe entregasse a bicicleta, a camisa do Fluminense que estava usando, um relógio e um cordão de ouro com crucifixo, o que foi obedecido, por temer por sua vida, e de posse dos bens subtraídos, o denunciado se evadiu do local em direção à Praia do Suá.

(...) Consta também do inquérito policial que, no dia 02 de maio de 0219, por volta das 11h00min, na Avenida Nossa Senhora da Penha, Praia do Canto, Vitória/ES, o denunciado Silas da Fonseca da Silva subtraiu, para si, o aparelho celular da vítima Bendito de Oliveira Soares.

Narra a vítima (fl. 75) que, na data e local mencionados, estava em sua barraca de água de coco, quando o denunciado Silas se aproximou e se aproveitando de um momento em que ele se distraiu, subtraiu o seu aparelho celular que estava em cima da bancada, se evadindo do local em seguida (...)”.

- DO CRIME DE ROUBO CONTRA A VÍTIMA PAULO SÉRGIO

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Unificado, bem como pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Restituição. A autoria, de igual forma, também me parece suficientemente comprovada.

Primeiramente, vale destacar que a vítima reconheceu os réus na esfera policial. Em Juízo, confirmou a dinâmica dos fatos e o reconhecimento dos réus, vejamos:

“
(...) que
RECONHECE OS RÉUS, presentes ao ato, como os cidadãos que praticaram o roubo contra o depoente
; que um dos acusados estava
portando uma faca
, no dia dos fatos, e encostou a faca na barriga do depoente; que o outro acusado portava uma arma de fogo, no momento dos fatos; que os acusados subtraíram um cordão de prata, um aparelho celular, um fone de ouvido e outros pertences; que
nenhum dos objetos subtraídos foi recuperado
; que um dos acusados ameaçou cortar o dedo do depoente para subtrair a aliança; que a polícia chegou a apreender a faca e o revólver por eles utilizados; que o delegado informou para o depoente que o revólver era de brinquedo (...)".

Os policiais civis, que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, confirmaram que a vítima os reconheceu como sendo os autores do crime.

O policial civil Adonias Silva de Freitas esclareceu ainda que apreenderam com Silvas uma faca e uma arma de brinquedo:

“
(...)
que participou das investigações e prisão dos denunciados aqui presentes; que
reconhece o réu
, presente ao ato, como o cidadão que prenderam Silas e com ele foi encontrada uma faca que
foi reconhecida pela vítima Paulo Sérgio
e também uma arma de brinquedo tipo "pistola", também apreendida no primeiro andar; que detiveram também o denunciado Ezequiel, que estava no 2º andar (...) que o depoente estava chegando no plantão na delegacia da 1ª Regional de Vitória por volta das 07h, quando lá compareceu a vítima Paulo para registrar o roubo e, a partir disso, iniciaram as investigações; que, ao ler o relato feito pela vítima Paulo, que já havia deixado a delegacia de policial, o depoente entrou em contato e solicitou que retornasse a delegacia pois iria fazer diligências para encontrar os autores; que o delegado acompanhou as diligências ao se dirigir a esse local de encontro de usuários de drogas e deter dois dos que ali estavam,
a vítima Paulo reconheceu Silas e Ezequiel como sendo os autores do assalto que tinha sofrido há poucas horas
(...)".

O policial civil Hilário Roger Nascimento Borges também confirmou em Juízo que a vítima reconheceu os réus e que com Silvas foi apreendida um simulacro de arma de fogo e alguns pertences da vítima Paulo Sérgio.

A propósito, vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, tal como na hipótese dos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA. 1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

(...)

(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) GRIFEI.

Assim, pelas provas colhidas pode-se extrair a participação a dos réus no crime de roubo descrito na denúncia contra a vítima Paulo Sérgio.

- DO CRIME DE ROUBO CONTRA A VÍTIMA OSCAR

Em que pede a irresignação da defesa, verifico que a vítima reconheceu o réu Silas na esfera policial, bem como os óculos apreendidos e arma usada no crime. Em Juízo, confirmou a dinâmica dos fatos e o reconhecimento dos réus, vejamos:

“
(...) que
reconhece o réu Silas, presente no ato, como o cidadão que praticou cidadão que praticou
o roubo contra o depoente; que o réu, no dia dos fatos,
apontou uma arma de fogo para o depoente e subtraiu do depoente um relógio,uma bicicleta, um cordão de prata e uma camisa de futebol; que nenhum dos objetos subtraídos foi recuperado; que o réu não praticou agressão física; que o delegado informou para o depoente que a arma era de brinquedo; que ficou sabendo através dos policiais do DPJ que o réu Silas havia fornecido nome falso para os Pms; que teve um prejuízo aproximado de R$ 3.500,00 (...)”

As narrativas apresentadas pela vítima durante a persecução penal foram coesas, não se vislumbrando contradições, tendo reconhecido o réu sob o crivo do contraditório. Como visto, os crimes contra o patrimônio são, na maioria das vezes, praticados na clandestinidade, razão pela qual as palavras da vítima assumem particular importância, não havendo porque desprezá-las.

Assim, há prova suficiente para manter a condenação.

- DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Quanto ao crime do art. 307 do CP, as provas também são suficientes para a sua condenação. Conforme se extrai das provas colhidas, o réu declinou nome falso no momento da abordagem policial, tendo sido, inclusive, interrogado como Roberto dos Santos. Porém, após a identificação criminal, foi revelada que a sua real identidade era Silas da Fonseca da Silva.

O policial civil Hilário Roger Nascimento Borges disse em
Juízo “(...) que o denunciado Silas, quando foi preso, se identificou como Roberto dos Santos; que descobriram a identidade de Silas em função de outras passagens existentes; que Silas chegou a ser autuado como a autoridade policial como sendo Roberto dos Santos(...)”.

Conforme já decidiu o STJ,
tratando-se o delito previsto no art. 307 do CP, de crime formal, é desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros
(AgRg no REsp n. 1.697.955/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018).

Assim, mantenho a condenação pelo crime de falsa identidade.

- DA CONTINUIDADE DELITIVA

De acordo com o entendimento do STJ para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal.

PROCESSO PENAL E PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, "em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

2. No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois a vítima identificou alguns dos objetos apreendidos na casa do paciente como sendo aqueles subtraídos da sua residência, tendo destacado que na fotografia o réu estava utilizando um shorts que lhe foi subtraído.

3. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.

4. No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência do preenchimento dos requisitos objetivos necessários para a configuração da hipótese do art. 71 do CP, máxime em virtude dos delitos terem sido realizados em circunstâncias distintas e por ter o primeiro sido perpetrado com o objetivo de subtrair a motocicleta que seria empregada dias depois na prática de outros crimes.

5. Pretender conclusão diversa seria inviável nesta estreita via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório.

6 Agravo regimental.

(AgRg no HC n. 822.158/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)GRIFEI.

No caso em exame, não há prova da unidade de desígnios. As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar o apelante Silas utilizou o mesmo modus operandi contra diferentes vítimas.

Nem se pode falar que foi utilizado o mesmo modus operandi já que o crime cometido contra a vítima Paulo Sérgio foi praticado em concurso de agentes, diferente dos demais.

Nada há nos autos que indique a existência do liame subjetivo entre as ações criminosas perpetradas pelo réu Silas. Ao contrário, extrai-se a ocorrência de mera reiteração e habitualidade criminosa, impedindo, assim, o reconhecimento do crime continuado.

Também não se pode olvidar que o réu possui um histórico de crimes contra o patrimônio, o que revela a habitualidade criminosa.

- DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, no que tange ao crime do art. 307 do CP. Contudo, houve a devida a compensação já que a pena foi reduzida em 1 mês pela atenuante da confissão e majorada em 1 mês pela agravante da reincidência, inexistindo interesse recursal neste ponto. Vejamos o trecho da sentença:

“
No que se refere ao crime previsto no art. 307 do CP, também em relação ao réu
SILAS DA FONSECA
, fixo a pena-base em
QUATRO MESES DE DETENÇÃO.
Diante da confissão espontânea, atenuo a pena do réu SILAS em
UM MÊS DE DETENÇÃO
, para fixá-la em
TRÊS MESES DE DETENÇÃO
. Constato, também a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), motivo pelo qual agravo a pena do réu SILAS em
UM MÊS DE DETENÇÃO
, para fixá-la,
DEFINITIVAMENTE
, em
QUATRO MESES DE DETENÇÃO
.”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.